Tribunal: TJSP
Processo: 2239790-12.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Associação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Uniformização de jurisprudência desta Corte acerca: (i) da natureza da obrigação (propter rem ou pessoal) de rateio das despesas de loteamento de acesso restrito, cobradas por associação de moradores; (ii) da possibilidade, ou não, de penhora de imóvel residencial. Tema de ordem exclusivamente jurídica e objeto de intensa divergência na

Ementa:
IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Uniformização de jurisprudência desta Corte acerca: (i) da natureza da obrigação (propter rem ou pessoal) de rateio das despesas de loteamento de acesso restrito, cobradas por associação de moradores; (ii) da possibilidade, ou não, de penhora de imóvel residencial. Tema de ordem exclusivamente jurídica e objeto de intensa divergência na jurisprudência deste Tribunal.
Reconhecimento da natureza propter rem da obrigação. Julgamento do presente IRDR que diz respeito tão somente à natureza da obrigação, e não quanto à sua existência ou exigibilidade, objeto dos Temas 492 do STF e 882 do STJ
Tese fixada:
"O crédito com origem em rateio de despesas de loteamento de acesso restrito, quando exigível de adquirente de lote por força de vínculo associativo, vínculo contratual, ou em observância ao tema 492 do STF, tem natureza propter rem e permite a penhora de imóvel residencial do devedor"
Julgamento do caso paradigma:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Rateio de despesas de associação de moradores em loteamento de acesso restrito. Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como afastou a alegação de impenhorabilidade de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de nulidade da fase de cumprimento de sentença. Réu revel citado na fase de conhecimento por oficial de justiça. Intimação para o início da fase de cumprimento de sentença realizada por meio de carta com aviso de recebimento. Carta de intimação recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em loteamento com controle de acesso. Validade da intimação. Interpretação do art. 248, §4o cumulado com o art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada intempestivamente. Alegação de excesso de execução. Preclusão temporal. Penhora. Imóvel penhorado utilizado como residência do executado e de sua família. Reconhecimento da natureza propter rem da obrigação que afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Decisão mantida. Agravo improvido.